Tribunal: TJBA
Processo: 8067560-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067560-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE NATALINO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORLEANS ARAUJO MATOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Natalino Batista de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacan/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais (nº 8004471-17.2025.8.05.0038), ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante, idoso, analfabeto e beneficiário do BPC/LOAS, alega abertura não autorizada de conta corrente com a imposição de serviços bancários apontados como indevidos e não autorizados, ocasionando descontos integrais sobre sua única fonte de renda, de caráter alimentar. Requereu, em sede recursal, a conversão da conta para modalidade benefício, suspensão dos descontos e abstenção de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação de hipervulnerabilidade do agravante, aliada à ausência de comprovação da contratação de serviços bancários, caracteriza probabilidade do direito; (ii) estabelecer se os descontos incidentes sobre benefício assistencial justificam o reconhecimento do perigo de dano apto à concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A condição de hipervulnerabilidade do agravante — idoso, analfabeto e dependente de benefício assistencial — confere verossimilhança às alegações de que não houve consentimento para a contratação dos serviços bancários questionados.

A ausência de contrarrazões por parte da instituição financeira e a não apresentação de documentos que comprovem a regularidade da contratação fragilizam sua tese e corroboram a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A imposição de tarifas, encargos e títulos de capitalização em conta de pessoa hipossuficiente sem demonstração da contratação configura prática abusiva e afronta ao princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 39, III).

O decurso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação não afasta o perigo de dano, dada a natureza alimentar dos valores subtraídos e a condição de vulnerabilidade do agravante, sendo o risco de dano concreto e renovado mensalmente.

A medida pleiteada é reversível, pois eventual comprovação posterior da legalidade dos descontos permitirá o ressarcimento pela via adequada, ao passo que sua manutenção comprometeria a subsistência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A hipervulnerabilidade do consumidor, quando evidenciada por sua condição de idoso, analfabeto e beneficiário de benefício assistencial, confere presunção de veracidade à negativa de contratação de serviços bancários.

A ausência de comprovação documental idônea da regularidade das contratações impugnadas transfere à instituição financeira o ônus de provar a validade da relação jurídica.

O desconto de valores sobre verba de natureza alimentar caracteriza perigo de dano suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência.

A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário ou assistencial é medida reversível, não configurando risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 300 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 3216808-37.2025.8.13.0000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 01.12.2025; TJ-BA, AI nº 8025832-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 02.09.2024; TJ-CE, AC nº 0051732-12.2021.8.06.0173, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 12.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067560-31.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
JOSE NATALINO BATISTA DE OLIVEIRA

e Agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA